Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-40.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005895-40.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 502.366.871-15 (EMBARGADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ALDENIRA DE JESUS LOPES - CPF: 856.339.921-72 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO
– MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO –REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A decisão fundamentada analisou explicitamente a matéria debatida, sendo inviável a rediscussão em sede de embargos declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005895-40.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (CAIXA SEGURADORA S/A)

EMBARGADOS: REINALDO RODRIGUES DA ROCHA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (CAIXA SEGURADORA S/A)
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as seguradoras requeridas a pagarem aos autores o prêmio previsto na apólice de seguro de vida em grupo firmada pelo falecido, ou seja, R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação.

Alega a embargante que o recurso foi desprovido porque “
a documentação acostada aos autos não se mostra apta a indicar que a falta de habilitação do “de cujus” foi determinante para a ocorrência do acidente
” (sic).

Entende que há omissão, pois “
no r. acórdão embargado pois o Boletim de Acidente de Trânsito evidencia que o de cujus foi o causador do acidente que provocou o seu falecimento, e que o sinistro ocorreu em virtude da manobra incompatível com as leis de trânsito e com a disposição dos veículos na via, o que confirma o nexo entre a falta de habilitação e o evento
” (sic).

Argumenta que “
as condições contratuais excluem expressamente risco decorrente de acidente em que o segurado, sem a devida habilitação, for o condutor do veículo
” (sic), de forma que a situação exclui a indenização securitária, consoante interpretação do art. 768, do CC.

Frisa que “
dirigir veículo sem habilitação configura crime, implicando além de ilícito civil e penal, este tipificado no art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro
” (sic), sendo que as obrigações da seguradora são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, “
de modo a reconhecer o nexo entre a ausência de habilitação do segurado para conduzir veículo automotor e o acidente de trânsito que provocou seu falecimento, ilícito e o agravamento do risco contratado, o que provoca a perda do direito à cobertura
” (sic) (Id 150021697).

Os embargados se manifestaram, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id 150445177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ÓBITO DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APENAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.301.702/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).

A falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, até mesmo porque se faz necessária à efetiva contribuição do segurado para o acidente, o que não restou demonstrando a contento.”

Em detida análise das razões recursais, tenho que a embargante pretende, na verdade, não suprir omissão (CPC, art. 535, II) ou afastar obscuridade ou contradição (CPC, art. 535, I), mas forçar a Câmara a reexaminar novamente a decisão, realizando novo julgamento, obviamente com esperançoso resultado agora favorável, cuja finalidade é alheia à via elegida.

E no ponto, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que restou bem explicitado no voto que “
embora não pairem dúvidas de que o segurado conduzia uma moto por ocasião do acidente que o vitimou, sem possuir habilitação para tanto, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº. 2017.169142 (id. 137439351), fato é que a documentação acostada aos autos não se mostra apta a indicar que a falta de habilitação do “de cujus” foi determinante para a ocorrência do acidente, o que inviabiliza o intento da seguradora de se eximir do pagamento do prêmio do seguro
” (sic).

Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão em relação ao tema.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO - MENÇÃO DESNECESSÁRIA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. I -
A função dos embargos de declaração não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no julgado, o que não ocorreu no presente caso
. II- Não havendo manifestação no aresto sobre o índice para a correção monetária, prevalece a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que acolhe o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ). III- Nos termos do artigo 1.025 do novo Códex Processual Civil, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para reconhecer o atendimento ao requisito do prequestionamento da matéria.”
(TJ-MT 10001264620208110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023